Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600785-44.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600785-44.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 25/02/2022
Processo referência: 0600785-44.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600785-
44.2020.6.16.0005 que nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha da candidata Marlene Mendes do PSB de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Determinou o recolhimento do valor
de R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de recursos de
origem não identificada, o qual deverá ser recolhido ao tesouro nacional no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha. Conforme
estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou a devolução do valor de R$
4.143,05 (quatro mil cento e quarenta e três reais e cinco centavos), o qual deverá ser recolhido ao
tesouro nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha. (Prestação de contas eleitorais da candidata Marlene Mendes do
Partido Socialista Brasileiro - PSB de Paranaguá, para o cargo de vereador no município de
Paranaguá/PR, julgadas desaprovadas com fundamento na omissão de despesa correspondente a
emissão de nota fiscal identificada pelo sistema SPCE, no valor de R$ 394,92 (Trezentos e noventa
e quatro reais e noventa e dois centavos) emitida por Facebook Serviços Online do Brasil LTDA,
CNPJ 13.347.016/0001-17 e não declaradas pela prestadora de contas e ainda a arrecadação de
recursos de origem não identificada. Isto porque não houve a declaração destas receitas na
prestação de contas, não sendo possível a identificação da forma e da origem da arrecadação da
receita utilizada para o pagamento das despesas representadas pelas notas fiscais. A candidato
recebeu o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e não
apresentou documentação que comprovasse à regularidade de nenhuma das despesas. A
candidata recebeu de recursos do FEFC o valor de R$ 4.622,25, sendo que não foram apresentados
os documentos fiscais de gastos no valor de R$ 4.143,05, ou seja, quase a totalidade dos recursos
recebidos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARLENE MENDES VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)

MARLENE MENDES (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
546
27/05/2022 09:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.754

RECURSO ELEITORAL 0600785-44.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLENE MENDES VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR93949-A
RECORRENTE: MARLENE MENDES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR93949-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
– FEFC. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES GRAVES QUE
CORRESPONDEM A 84,34% DOS VALORES MOVIMENTADOS NA
C A M P A N H A E L E I T O R A L . D O C U M E N T O S J U N T A D O S
EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. IMPRESTABILIDADE PARA
AFASTAR AS IRREGULARIDADES CONFIGURADAS. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO APENAS PARA AFASTAR OU REDUZIR A
DETERMINAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE PARTE DOS GASTOS REALIZADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 42966546 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

1. A não comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos dos artigos 60, 35, §12
e 38, da Resolução TSE 23.607 é irregularidade grave que compromete a
confiabilidade das contas e enseja a determinação de devolução dos recursos
cujo uso não foi comprovado ao Tesouro Nacional.

2. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é falha grave que deve ser
desconstituída por provas robustas que demonstrem a inexistência da
desconformidade.

3. São inadmissíveis, ante a incidência da preclusão, a segunda prestação de
contas retificadora e os documentos apresentados depois da emissão do
parecer conclusivo e do esgotado do prazo previsto no artigo 72 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. A apresentação intempestiva dos documentos comprobatórios da
realização das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, embora não seja apta a elidir a
irregularidade, deve ser considerada para o fim de afastar a obrigação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional prevista no art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de caracterização de
enriquecimento sem causa da União.

5. As despesas com contratação de mão de obra devem ser comprovadas
por meio de contratos de prestação de serviços, de cópia da transferência
bancária ou do cheque nominal e de recibo de pagamento com a assinatura
do contratado. Inexistindo referência à contraparte no extrato bancário, a
comprovação da destinação do recurso depende da apresentação de cópia
do cheque nominal e cruzado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, considerando a
comprovação, ainda que intempestiva, de algumas das despesas realizadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Num. 42966546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

Trata-se de recurso eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por MARLENE MENDES referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo PSB, no Município de Paranaguá/PR, e foi eleita
suplente, com 83 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.382,25 (cinco mil,
trezentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), destes sendo R$ 510,00
(quinhentos e dez reais) referentes a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 4.872,25
(quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) relativos a recursos
financeiros. A totalidade dos recursos estimáveis em dinheiro é proveniente de doações
de outros candidatos, realizadas com outros recursos. Em relação aos financeiros, R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) são referentes a recursos próprios e R$ 4.622,25
(quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) provenientes de
doações de partido político proporcionadas pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, conforme extrato de Prestação de Contas Final Retificadora
apresentada em 27.09.2021 (ID 42905171).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) ausência de comprovação da regularidade das
despesas com combustíveis adimplidas com recursos do FEFC, no valor total de R$
4.143,05 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e cinco centavos); b) omissão de
despesas no importe de R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois
centavos) referente à Nota Fiscal Eletrônica de nº 24472076 emitida pelo Facebook
Serviços Online Brasil Ltda.; c) omissão de receitas relativas a doações de recursos
próprios; d) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante nos extratos eletrônicos; e) não recolhimento da totalidade das
sobras de campanha (ID 42905173).

O Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos itens “a” e “b” descritos acima, determinando o recolhimento, ao
Tesouro Nacional, do valor de R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e
dois centavos), relativo a recursos de origem não identificada, e do importe de R$
4.143,05 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e cinco centavos), referente aos
recursos do FEFC (ID 42905178).

Opostos embargos de declaração (ID 42905186), foram rejeitados pelo Juízo
a quo (ID 42905260).

A candidata apresentou, anexo aos embargos, novo Extrato de Prestação de
Contas Final Retificadora, em 03.10.2021, bem como diversos documentos a ela
referentes (ID 42905188 a 41905257)

Posteriormente, a candidata interpôs o presente recurso (ID 42905265),
alegando, preliminarmente, a possibilidade da juntada de documentos novos em sede
recursal, solicitando a relativização dos efeitos da preclusão e considerados os
documentos anexados em sede de aclaratórios na análise das contas.

No mérito, sustentou, em síntese, que: a) as despesas com impulsionamento
realizadas com o Facebook corresponderam ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e
Num. 42966546 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

não R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos); b) o gasto
com impulsionamento no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) foi devidamente
declarado e cadastrado no SPCE e no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais; c) restando a despesa realizada junto ao Facebook declarada e comprovada
nos autos, não há que se falar em recolhimento da quantia de R$ 394,92 (trezentos e
noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de recursos de origem não
identificada; d) os recursos oriundos do FEFC foram utilizados para as atividades de
militância durante a campanha, conforme se depreende dos documentos acostados em
sede de aclaratórios; e) devem ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na análise das contas, vez que a prestadora agiu de boa-fé e não teve
conduta grave ou reprovável. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso para aprovar as contas prestadas pela candidata, ainda que com ressalvas.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, arguindo a intempestividade
dos documentos apresentados em sede de embargos de declaração e a permanência das
irregularidades constatadas nas contas da recorrente, o que enseja o desprovimento do
recurso (ID 42905271).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que houve irregularidades na movimentação de
recursos financeiros e intempestividade na juntada de documentos obrigatórios. Ainda
ressaltou que não foram apresentados os documentos fiscais de gastos com recursos
provenientes do FEFC no valor de R$ 4.143,05 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e
cinco centavos), o que representa quase 90% (noventa por cento) de todos os recursos
públicos recebidos pela candidata, configurando irregularidade grave e que enseja a
devolução do importe ao Tesouro Nacional (ID 42921217).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou as contas como desaprovadas em razão das
seguintes irregularidades apontadas no parecer conclusivo: a) ausência de documentos
fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais efetuados com
recursos do FEFC; b) omissão de despesas com impulsionamento.

A candidata não apresentou documentos comprobatórios das despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC no
importe de R$ 4.143,05 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e cinco centavos), o que
ensejou a determinação do referido valor ao Tesouro Nacional.

Num. 42966546 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

Ademais, o parecer técnico conclusivo apontou omissão de despesa no valor
de R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a
nota fiscal emitida pelo Facebook para o CNPJ de campanha da recorrente e não
declarada na prestação de contas, em infração ao artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ambas as irregularidades constatadas, nos termos do entendimento já
pacificado nesta Corte, são graves e ensejam a desaprovação das contas, conforme se
infere dos seguintes julgados:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
FALTA DE ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL
FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO.

(...)

4. A ausência de comprovação das despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que
representam 39,23% do total das receitas recebidas é irregularidade
grave e impõe a devolução do valor ao Tesouro

Nacional.

(...)

6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.

(Prestação de Contas nº 06031514220186160000, Relator: Dr. Roberto
Ribas Tavarnaro, DJE 16/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. CONFIGURADA. VALOR DE PEQUENA MONTA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO.

1. Configura irregularidade grave a omissão de gasto eleitoral pago com
Num. 42966546 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

recursos que não transitaram pelas contas específicas, apurada
mediante circularização pelo setor técnico.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para fins de aprovação das contas quando não evidenciada a má-fé e a
irregularidade configura-se de pequena monta, eis que inferior ao valor de R$
1.064,10 (um mil UFIRS). Precedentes do TSE.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalva.

(Prestação de Contas nº 06003645520206160134, Relator: Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, DJE 06/12/2021)

Na espécie, a recorrente pretende a reforma da sentença, para o fim de
aprovar suas contas com ressalvas, com base em novos documentos juntados em sede
recursal, defendendo para tanto a possibilidade de relativização dos efeitos da preclusão,
bem como sob a alegação de que a ausência de má-fé permitiria a incidência dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De início, frise-se que mesmo após ter sido concedida a dilação de prazo
solicitada pela recorrente, ela se absteve de apresentar, tempestivamente, documentos
capazes de afastar as irregularidades apontadas no parecer conclusivo. Essa desídia,
aliada à gravidade das irregularidades, é apta a ensejar a desaprovação das contas.

Ao contrário do afirmado no recurso, a hipótese não comporta a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois envolvem valor expressivo – R$
4.537,97 – que corresponde a 84,34% dos recursos movimentados na campanha, o que
está muito longe dos critérios objetivos fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral para
subsidiar essa análise.

Também não socorre à recorrente o argumento de que a documentação
intempestivamente apresentada poderia ser considerada para fins de análise das contas.
Esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas, embora
judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de 2018,
não impunha rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.

Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida
para as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
os documentos e informações complementares devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL.
PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

Num. 42966546 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo
de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do FEFC.

2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação de
contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade, sendo
inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer
conclusivo.

(...)

10. Recurso conhecido e não provido.

(Prestação de Contas nº 0600351-94.2020.6.16.0186, Relator: Dr. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 27/10/2021).

Dessa forma, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao não conhecer da
segunda prestação de contas retificadora, dos documentos e das notas explicativas
apresentadas pela recorrente, porquanto operada a preclusão, pois o momento adequado
para a juntada seria após a intimação quanto ao relatório de diligências (ID 39817316) -
admitida até a emissão do parecer conclusivo -, mas jamais quando da oposição de
embargos declaratórios da sentença.

Não obstante, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, embora a
documentação intempestivamente apresentada seja imprestável para demonstrar a
regularidade das contas, ela deve, excepcionalmente, ser considerada para a análise da
comprovação das despesas como o FEFC e, sendo o caso, para se afastar a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A
FALHA, MAS APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO.
PRECEDENTES. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL, COM
REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo
documentação, ainda que juntada extemporaneamente, que comprova a realização de
despesa paga com recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a determinação de
recolhimento do valor da despesa ao Tesouro Nacional.

2. Constatada a omissão de despesa descoberta pela emissão de nota fiscal eletrônica, e
que de consequência foi paga com recursos que não transitaram pela conta de campanha,
caracterizados como recursos de origem não identificada, é de ser mantida a determinação
Num. 42966546 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Prestação de Contas nº 06002234120206160003, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE
13/12/2021).

Pois bem.

Da prestação de contas retificadora e dos documentos apresentados pela
recorrente infere-se o seguinte panorama:

Fornecedor
Valor
Cheque Contraparte
Umbler provedor de internet
R$ 52,50
850004
B
o
l
e
t
o
,
comprovante e
cheque nominal -
42905225
Márcia Terezinha Doerl
Gomes
R$ 100,00
850005
Contrato e recibo
– 42905232
Miguel dos Santos Neto
R$ 600,00
850017
850019
850028
C o n t r a t o
e
r e c i b o s
-
42905241
Sonia Lopes Celestino
Mendes
R$ 100,00
850006
Contrato e recibo
– 42905234
Fabily Tamy Kikuta Branco
Pereira
R$ 100,00
850007
Contrato e recibo
– 42905221
Karina Pereira Santos
R$ 100,00
850010
Contrato e recibo
– 42905236
Lilian Mendes
R$ 100,00
850014
Contrato e recibo
– 42905224
Helyana Fernandes
R$ 200,00
850013

Anselmo Leandro da Silva
R$ 100,00
850016
Contrato e recibo
– 42905238
Carlos Mendes Filho
R$ 100,00
850018
Contrato e recibo
– 42905235
Dheizon Gonçalves
R$ 400,00
850012
850021
Contrato e recibo
– 42905233
Lucas Teixeira Simonato
R$ 570,00
850031
850032
Contrato e recibo
– 42905227
Duane Thayse Belo Petroski
R$ 200,00
850022
Contrato e recibo
– 42905216
Suellen Mendes Araújo
R$ 200,00
850023
Contrato e recibo
– 42905231
Claudilene Aparecida Doerl
Zebosny
R$ 200,00
850024
Contrato e recibo
– 42905229
Elaine Fernandes
R$ 200,00
850029
Contrato e recibo
– 42905239
Lissandro Mendes Gonçalves R$ 100,00
850020
Contrato e recibo
– 42905230
Elaine Gonçalves
R$ 100,00
850025
Contrato e recibo
Num. 42966546 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

Da análise da tabela acima é possível perceber a absoluta incongruência das
declarações prestadas pela recorrente, que recebeu R$ 4.622,25 (quatro mil, seiscentos e
vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, mas declarou ter realizado despesas com os recurso
advindos da conta bancária FEFC no importe de R$ 4.702,50 (quatro mil, setecentos e
dois reais e cinquenta centavos).

Ademais, a movimentação financeira apresentada nos extratos bancários
também apresenta inconsistências, constando débitos não declarados e nem esclarecidos
pela recorrente no importe de R$ 93,85 (noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

De qualquer sorte, detendo-se à análise da documentação apresentada,
constata-se que grande parte das despesas não restaram devidamente comprovadas.

Com efeito, a contratação de serviços do provedor de internet Umbler, no
importe de 52,50, foi comprovada por meio do comprovante do boleto bancário emitido
pela empresa e do cheque nominal apresentados no ID 42905225. A aquisição de
santinhos de Adans Antony Allves, no valor de R$ 330,00, está comprovada por meio da
nota fiscal acostada no ID 42905218, assim como o pagamento de R$ 200,00 à empresa
Ayden, intermediária do Facebook, está demonstrado por meio do comprovante de
pagamento do boleto bancário por ela emitido.

As outras despesas declaradas dizem respeito à contratação de cabos
eleitorais por diárias. Foi declarada a contratação de 21 cabos eleitorais, cujos contratos
somados totalizam R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais). A fim de comprovar a
regularidade dos referidos gastos, a recorrente apresentou contratos e recibos, com
exceção apenas da despesa declarada com Helyana Fernandes, no importe de R$
200,00 (duzentos reais), em relação à qual não se localizou nenhum documento nos
autos.

A documentação apresentada, contudo, não é suficiente para comprovar a
contratação e sua regularidade. Isso porque, ao tratar da comprovação das despesas, o
art. 60 da Resolução TSE 23.607 dispõe:
– 42905219
Suellen Pereira Santos
R$ 100,00
850026
Contrato e recibo
– 42905226
Antonio Carlos Moreira da
Rocha
R$ 100,00
850009
Contrato e recibo
– 42905223
Jhennypher Jasmine Gomes
Cordeiro
R$ 100,00
850011
Contrato e recibo
– 42905237
Adans Antony Allves
R$ 330,00
0 0 5 1
TED
Nota Fiscal 135 -
42905218
Facebook – Ayden
R$ 200,00
850002
Comprovante de
pagamento de
t í t u l o s
-
42905240
M a r i a E d u a r d a A r a ú j o
Lourenço
R$ 100,00
850018
Contrato e recibo
– 42905217

4.702,50

Num. 42966546 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Especificamente quanto às despesas com pessoal, o art. 35, §12, do referido
normativo estabelece que “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado”.

Por fim, acerca das formas de pagamento admitidas, o art. 38 assim
dispunha:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

Interpretando de forma sistêmica os referidos dispositivos, esta Corte firmou
entendimento no sentido de que “É irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo beneficiário” (Prestação de Contas nº
06003179220206160001, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação em
03/12/2021).

Na espécie, a recorrente juntou aos autos os contratos firmados com os
Num. 42966546 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

cabos eleitorais e os recibos por eles assinados. Não obstante, com exceção dos
pagamentos realizados a Antonio Carlos Moreira Rocha (R$ 100,00) e a Dheizon
Gonçalves (R$ 400,00), não foi possível identificar-se, do confronto dessas informações
com a movimentação dos extratos bancários, o real destinatário dos recursos.

Com efeito, do extrato eletrônico apresentado pelo Banco do Brasil consta a
contraparte relativa a apenas três dos cheques compensados (850009, 850013 e
850030). Os demais cheques foram compensados, mas não há indicação da contraparte.
Ademais, a recorrente não se desincumbiu de comprovar a destinação dos recursos, pois
não apresentou cópia do cheque emitido para o pagamento de cada um dos contratos,
que, nos termos da legislação, deveriam ser nominais e cruzados.

Inexistindo essa comprovação nos autos, mesmo analisando-se a
documentação intempestivamente apresentada, é possível considerar-se como
devidamente comprovadas as despesas acima mencionadas, que somam R$ 1.082,50
(mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), subsistindo a não comprovação dos
pagamentos realizados aos demais cabos eleitorais, no importe de R$ 3.620,00 (três mil
seiscentos e vinte reais), valor que deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional, tal como
determinado na sentença.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. OMISSÃO DE GASTOS. DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente
a confiabilidade das contas.

4. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.607.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o montante a ser
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(Prestação de Contas nº 0600983-81.2020.6.16.0005. Relatora Desa. Claudia Cristina
Cristofani. DJE 14/02/2022)

Num. 42966546 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

Por fim, quanto ao impulsionamento, a análise técnica das contas identificou
o lançamento de despesas, apontadas pela circularização de dados da Justiça Eleitoral,
relativas à Nota Fiscal Eletrônica de nº 24472076, emitida pelo Facebook Serviços Online
Brasil Ltda, no valor total R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois
centavos).

A documentação apresentada intempestivamente pela recorrente comprovou
o efetivo pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Facebook por meio da
apresentação do comprovante de pagamento do boleto bancário (ID 42905240), que pode
de ser identificado no extrato apresentado no ID 42905244 (dia 11/11/2020).

Nesse panorama, verifica-se da análise da documentação apresentada que
ainda que não haja a comprovação da utilização da totalidade dos recursos com
impulsionamento, pois a nota fiscal emitida pelo fornecedor totaliza R$ 394,92 (trezentos
e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), a recorrente demonstrou a correta
destinação de parte do recurso destinado a este fim.

Assim, restando a diferença no comprovação do saldo de R$ 194,92 (noventa
e cinco centavos) pago com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, é o caso de se reduzir a esse importe a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 17, §3º, da Resolução TSE 23.607.

Em conclusão, e considerando que o Juízo a quo sopesou adequadamente o
impacto das irregularidades na fiscalização das contas de campanha, vez que
representam 84,34% da movimentação financeira, a hipótese é de manutenção da
sentença que desaprovou as contas da recorrente, reduzindo-se a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional para o montante de R$ 3.814,92 (três mil, oitocentos
e quatorze reais e noventa e dois centavos), ante a comprovação da destinação de
parte dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto por MARLENE MENDES e, no mérito, de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas para reduzir o valor a ser recolhido a título de
recursos de origem não identificada para o montante de R$ 3.814,92 (três mil,
oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), mantendo-se, no entanto, a
desaprovação das contas.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

Num. 42966546 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600785-44.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLENE
MENDES VEREADOR, MARLENE MENDES - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-
A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR93949-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966546 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709411025100000041939068
Número do documento: 22052709411025100000041939068